Tribunal: TJMT
Processo: 0001916-48.2003.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001916-48.2003.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Rodrigo Moreira Barbosa (APELANTE), ACYR ARAUJO - CPF: 253.116.461-87 (ADVOGADO), LEONILDO GERALDO DE ALPINO - CPF: 000.973.271-31 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), OSMAR LINO MARIANO - CPF: 437.085.521-72 (VÍTIMA), RODRIGO MOREIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL
. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA FUTURA REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que indeferiu pedido de justificação criminal proposto pelo apelante, condenado definitivamente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), visando a produção de prova para instruir futura revisão criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o processamento de justificação criminal para reinquirição da vítima e corréus, com o propósito de obtenção de prova nova para subsidiar futura revisão criminal, sem que o juízo de primeiro grau faça valoração prévia sobre a pertinência da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No procedimento cautelar de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, pois tal exame deve ser realizado apenas quando da sua utilização em eventual ação revisional.

4. A autoridade judicial de primeiro grau, ao examinar a importância da prova que se pretende produzir, ingressou em matéria atinente à competência exclusiva do Tribunal de Justiça, a quem caberá, oportunamente, valorar as provas colhidas na justificação.

5. A descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal, sendo imprescindível a submissão da prova oral nova ao contraditório judicial prévio.

6. Impedir a colheita da prova por intermédio da justificação judicial significa tolher o direito de buscar em juízo a possibilidade de revisão da condenação, sendo pacífico o entendimento de que a justificação é imprescindível em casos que envolvam revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
provido
para determinar o regular processamento da justificação criminal.

Tese de julgamento:
1. O processamento da justificação criminal é medida cabível para a produção de prova oral destinada a subsidiar futura revisão criminal, não competindo ao juízo de primeiro grau valorar a pertinência, novidade ou relevância da prova pretendida. 2. O juízo de valor sobre a prova produzida em justificação criminal compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da revisão criminal.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3º, 621, III; CPC, art. 381, § 5º; CP, art. 121, § 2º, I e IV, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 324634/SP; STJ, RHC 101478/RJ 2018/0196783-0; STJ, AgRg no HC 718471/SP 2022/0013580-1; STJ, RHC 16.850/SP; TJMT, N.U 1013052-34.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Leonildo Geraldo de Alpino
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente o pedido de Justificação Criminal n. 0001916-48.2003.8.11.0013 (id. 233239694).

Colhe-se destes autos que o apelante foi denunciado e condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II, do CP).

Inconformado,
Leonildo Geraldo de Alpino
interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais aduz que objetiva à obtenção de prova nova, inédita, elementos novos atinentes ao fato julgado, provas que não passou pelo roteiro inquisitorial e judicial do processo, tudo com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal.

Assevera que, após o trânsito em julgado da condenação, interpôs ação de justificação criminal com a finalidade de instruir futura ação revisional, a ser proposta com fundamento na alegação de que
“o processo foi julgado apoiado em uma farsa, e depoimentos mentirosos e manipulados propositadamente, e que o recorrente, pretende esclarecer a verdade e informar como todos fatos se sucederam deste modo, o único meio idôneo para produção dessas provas é o aforamento de medida de justificação criminal”
.

Pugna para pela reinquirição da vítima e dos corréus, argumentando que, após o falecimento do mandante do crime, o peticionário teve coragem de contar a verdade acerca dos fatos. No entanto, o juízo a quo indeferiu o pedido de justificação criminal (id. 234922162).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso (id. 240367155).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 248746153), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Condenação transitada em julgado. Justificação criminal, para futuro ingresso de ação revisional. Indeferimento do pedido em primeira instância. Irresignação da Defesa. Pretendida reinquirição da vítima, testemunha e réus. Descabimento. Contraditório garantido durante o processo de origem, com oportunidade de produção probatória. Prova nova não evidenciada. Inviabilidade de reabertura da instrução criminal de maneira injustificada. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Leonildo Geraldo de Alpino
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente o pedido de Justificação Criminal n. 0001916-48.2003.8.11.0013 (id. 233239694).

Inconformado,
Leonildo Geraldo de Alpino
interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais aduz que objetiva à obtenção de prova nova, inédita, elementos novos atinentes ao fato julgado, provas que não passou pelo roteiro inquisitorial e judicial do processo, tudo com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal.

Assevera que, após o trânsito em julgado da condenação, interpôs ação de justificação criminal com a finalidade de instruir futura ação revisional, a ser proposta com fundamento na alegação de que
“o processo foi julgado apoiado em uma farsa, e depoimentos mentirosos e manipulados propositadamente, e que o recorrente, pretende esclarecer a verdade e informar como todos fatos se sucederam deste modo, o único meio idôneo para produção dessas provas é o aforamento de medida de justificação criminal”
.

Emerge dos autos que o apelante foi denunciado e condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II, do CP).

Pois bem.

Ao julgar improcedente a pretensão do apelante a autoridade judicial consignou que:

“DECIDO.

A justificação criminal é admitida com fundamento no art. 381 do Código de Processo Civil, com aplicação analógica ao processo penal e tem por finalidade provar um fato novo ou uma relação jurídica para constituir prova em processo regular e não comporta dilação probatória, figurando-se como ação preparatória para a revisão criminal.

A revisão criminal será admitida nos casos expressos no art. 621 do Código de Processo Penal:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena;

Já o art. 381, § 5º do Código de Processo Civil, dispõe:

Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Expõe-se que a defesa requer a reinquirição das testemunhas/vítimas/réus sob o fundamento de que “
houve a ocorrência de depoimentos falsos
”. Aduz, ainda, que a confissão prestada foi fruto de um acordo com Valter Farias para que assumissem a autoria do crime mediante promessa de recompensa financeira.

Preliminarmente, aponta-se a jurisprudência do STJ sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. JUSTIFICAÇÃOCRIMINAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOSPRESTADOS NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVANOVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O pleito do recorrente não se insere dentre as hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. De fato, concluiu-se que a pretensão aqui formulada, na verdade, pretende a reanálise do mérito da ação principal, já transitada em julgado, providência que não se coaduna com o instituto da revisão criminal.
2. As testemunhas listadas no rol do pedido de justificação criminal já haviam sido ouvidas no curso da instrução criminal, de modo que o pedido de reinquirição não se amolda ao conceito de prova nova, exigido para o conhecimento da revisão criminal, conforme o art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular.
Precedentes. 4.Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 101478 RJ2018/0196783-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe09/04/2019).

CONHECIDO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. No caso, o Juízo processante indeferiu o pedido de justificação criminal de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal mister, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes.
Precedentes. 3.Assim, não se verifica, no âmbito estreito do habeas corpus, o alegado constrangimento ilegal imposto pelo acórdão impugnado, por ausência de teratologia na decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -AgRg no HC: 718471 SP 2022/0013580-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Em que pese os argumentos defensivos lançados, percebe-se que são vagos e sem base probatória que dê uma luz de veracidade aos fatos alegados. Explica-se que a par dos argumentos de
“depoimentos falsos”
e
“provas produzidas no processo são originárias por meios manipulados, coercitivos e fraudados”
aduzidos pela defesa, em momento algum, apresentou contraprova que desse fundamento as suas alegações.

Ademais, a mera negativa de autoria do réu, mais de uma década após os fatos e com base no falecimento da pessoa que lhe contratou para assumir a autoria do crime é conveniente e milita em seu favor, considerando que, mais uma vez, não foram trazidas nenhuma prova que pudesse ao menos indicar como plausivel a referida alegação. Além disso, também não há provas quanto a este suposto acordo entre os réus.

Também se pontua que diferente das alegações defensivas, as condenações referentes a estes autos não se utilizaram apenas das confissões prestadas pelos réus, mas sim de todas as provas produzidas em sede policial e judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Tal alegação defensiva é desarrazoada, sem o mínimo de respaldo em quaisquer provas nos autos ou apresentadas nesta medida judicial.

O réu postula a reinquirição das testemunhas/vítimas e réus ouvidos sob o fundamento de que as provas foram maculadas. Todavia, como bem pontuado pelo Parquet,
“a retratação dos depoimentos, promovida através de justificação criminal, como elemento apto a fundamentar pedido de revisão criminal, ocorre desde que não existam dúvidas quanto á falsidade da prova produzida e que o afastamento da prova (depoimento alegadamente falso) seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante)”.

Desta forma, tendo em vista que a defesa em momento algum apresentou novos fatos que pudessem justificar a macula quanto às provas produzidas que ensejaram a condenação do réu e com base na jurisprudência anteriormente apresentada, não se tratando de prova nova apta a sustentar esta justificação criminal.

Por fim, no caso de possibilitar novas oitivas/interrogatórios implicaria em uma rediscussão do mérito da sentença outrora transitada em julgado, ofendendo o princípio da segurança jurídica, já que não houve qualquer início de novas provas que pudesse alterar o contexto fático dos autos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de justificação criminal, conforme fundamentação supra.

Publique-se. Intime-se.

Após, arquivem-se os autos.”
(id. 233239694).

Como se sabe, no procedimento cautelar de justificação judicial, ao contrário do asseverado pelo magistrado prolator da decisão recorrida, não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que deve ser realizado apenas quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula. Precedente.
2. No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada. Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da cautelar de justificação ajuizada pela defesa”.
(STJ - HC: 324634 SP 2015/0120506-3, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO)

Além disso, sobre a temática, confira-se, por relevantes, as lições de Humberto Theodoro Júnior acerca da natureza jurídica do instituto:

[...]
Não há contraditório na justificação e nela o juiz nada decide, limitando-se a aferir, extrinsicamente, a observância das formalidades legais, sem pronunciamento algum sobre o conteúdo da prova colhida
. A função do magistrado é similar à do tabelião, que assenta em suas notas o que lhe declaram outras pessoas, para documentação e publicidade. [...].
(Curso de direito processual civil. v. II, 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 614.)

Com efeito, na espécie, ao propor a justificação judicial, observa-se que o apelante noticiou que a prova que pretendia produzir seria utilizada para fundamentar futuro pedido revisional, inclusive fundamentou a pretensão, o que é suficiente para que a medida cautelar fosse processada, já que a pertinência das provas daí decorrentes deve ser valorada por este Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da revisão criminal.

Entretanto, a autoridade acoimada de coatora, ao examinar a importância da prova que se pretende produzir, ingressou em matéria atinente à competência deste Tribunal de Justiça, vez que não cabe àquele julgador tal aferição, não sendo demais assentar que, oportunamente, o destinatário da prova que se pretende produzir por intermédio da justificação judicial fará o juízo de valor necessário.

Por outro lado, deve ser ressaltado que ao contrário da preocupação a que teve o juízo de primeiro grau, o Tribunal de Justiça não estará vinculado ao teor da prova a ser produzida em sede de justificação judicial que, a toda evidência, será valorada em conjunto com os demais elementos de convicção existentes nos autos da ação penal originária.

Para tanto, se mostra indispensável o procedimento cautelar, visto que, por expressa determinação legal,
“a descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020).

Logo, diante de um pedido de justificação criminal, cabe ao magistrado de primeiro grau apenas examinar se há elemento novo, sobre o prisma da mudança de narrativa, sem exercer qualquer juízo de valor acerca da idoneidade [ou não] daquela prova para a manutenção ou modificação da sentença condenatória, cuja exame de mérito como dito alhures, compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça.

A propósito, a ausência de justificação prévia impede a análise da prova nova pelo Tribunal de Justiça em revisão criminal, porquanto
“o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório”
(STJ, REsp 1720683/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018) Destaquei

Ao discorrer sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci destaca:

“(...) em se tratando de ação revisional proposta com fundamento na existência de novas provas testemunhais capazes de infirmar o édito condenatório, estas devem ser previamente produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação criminal, a ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente conforme o disposto no art. 3º do CPP. Precedente do STJ” (...)”
(Código de Processo Penal Comentado, Ed. Forense, 15ª edição, p. 1.286).

A propósito do tema, trago à lição de Renato Brasileiro:

“Medida cautelar de natureza preparatória, essa justificação deve tramitar perante o juízo penal de 1º grau, em contraditório pleno, nos termos dos arts. 861 a 866 do CPC, aplicável subsidiariamente no processo penal por força do art. 3º do CPP. O novo CPC, por sua vez, dispõe que deve ser aplicado o procedimento atinente à produção antecipada de prova (381 a 383) àquele que pretende justificar a existência de algum fato ou relação jurídica, para simples documentos e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção (art. 381, § 5º, do novo CPC).”
(...) (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de processo penal. 5 ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1820).

Acerca do assunto, tem-se também a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

Para a revisão, quando se trata de apresentação de provas novas, é necessário que seja ela produzida judicialmente, no juízo de 1º grau, obedecendo-se ao princípio do contraditório, com a exigência, portanto, da participação do Ministério Público. Sendo inadmissível a produção de provas durante a ação revisional, para ser ela obtida necessária se torna a justificação criminal. Tal justificação criminal, verdadeira ação penal cautelar preparatória, deve ser processada perante o juízo da condenação”
(MIRABETE Júlio Fabbrini. Processo Penal., 8ª ed. São Paulo: Atlas, p. 679).

Aplicável aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

“CRIMINAL. RHC. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTO INCONSISTENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO INOCORRENTE.VALOR DA PROVA QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. PRETENSÃO DE CONSTITUIR PROVA PARA FUTURA PROPOSTA DE REVISÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.ORDEM CONCEDIDA.

(...) Deve ser admitida a justificação criminal para fins de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída.

A manifesta intenção do paciente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido com base na tese de que não se encontra no local do crime, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação.

Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível. Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal. VII.

Recurso provido, nos termos do voto do Relator.”
(STJ, RHC 16.850/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP).

Daí por que impedir que o apelante proceda a colheita da prova por intermédio da justificação judicial é simplesmente tolhê-lo de exercer o direito de buscar em juízo a possibilidade de ter revista, por intermédio da revisão criminal, a sua condenação, eis que é entendimento pacífico desta Corte de Justiça que a justificação é imprescindível em casos que tais, conforme se infere dos julgados da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça assim resumidos:

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 303, §2º, C/C ART. 70, II, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ALEGADA PROVA TESTEMUNHAL NOVA – DECLARAÇÕES FIRMADAS EM CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS DECLARAÇÕES AO CONTRADITÓRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações prestadas em cartório, com firma reconhecida, embora sejam aptas a comprovar a identidade do declarante, por não terem sido produzidas diante da autoridade judicial em ato com a participação do Ministério Público, não se qualificam como prova nova e, portanto, não autorizam a propositura de revisão criminal.

A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos.
(TJMT, N.U 1013052-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 317, §1.º DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB O VIÉS DE QUE A CONDENAÇÃO SERIA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – MATÉRIA ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA CAUTELAR EQUIVALENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ademais, a suposta “nova prova” materializada em declaração de uma das testemunhas que teria se retratado não se submeteu ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida cautelar equivalente;

2. Demonstrado o descabimento do uso da Revisão Criminal que não foi precedida de justificação criminal, a ausência de enfrentamento do mérito impede um pronunciamento sobre o pedido de indenização por danos sofridos, cuja análise pressupõe um prévio juízo de valor sobre a configuração de erro judiciário, ou seja, matéria inerente ao meritum causae.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(TJMT, N.U 1007308-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, publicado no DJE de 16.08.2021)

Ainda, destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – PRETENDIDA REINQUIRAÇÃO DA VÍTIMA OBJETIVANDO INGRESSAR COM AÇÃO REVISIONAL – PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À POSTULAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL – JUÍZO DE VALOR DA PROVA DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

“ [...]
No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada. Precedentes
. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da cautelar de justificação ajuizada pela defesa”. (STJ - HC: 324634 SP 2015/0120506-3, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO).
(N.U 0013282-40.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXERCEU JUÍZO DE VALOR ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À POSTULAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL. JUÍZO DE VALOR DA PROVA DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DA SUA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

A justificação judicial tem por finalidade a constituição de prova que poderá ser utilizada em processo futuro, não cabendo ao magistrado externar juízo de valor acerca da prova a ser produzida durante sua tramitação, que será analisada somente na ação de revisão criminal. Ademais, o indeferimento da petição inicial inviabiliza a propositura da própria revisão criminal, considerando que esta não admite dilação probatória.

Recurso provido.
(N.U 1015913-27.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, COM EMPREGO DE ASFIXIA, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, E MAUS-TRATOS – PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA REINQUIRAÇÃO DA VÍTIMA OBJETIVANDO INGRESSAR COM AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“Deve ser admitida a justificação criminal com o fim de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída. A manifesta intenção do recorrente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação.

Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível. Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do recorrente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal” [STJ, REsp n. 774.079/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/8/2006, DJ de 25/9/2006, p. 303].”
(N.U 1001418-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

“HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO – PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL NEGADO PELO JUÍZO A QUO PARA O FIM DE INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL – PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – POSSIBILIDADE – DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE – ORDEM CONCEDIDA.

Em sede de justificação Criminal é vedado ao juiz monocrático se pronunciar sobre o mérito da prova a ser produzida, uma vez que compete ao Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da Revisão Criminal, a análise da prova a ser produzida, ocasião em que examinará a sua autenticidade e validade.”
(N.U 1003126-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

“HABEAS CORPUS – RÉU CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA A PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO, REGIME FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL NEGADO NA ORIGEM – PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO DA MAGISTRADA QUE INDEFERE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA INGRESSO DE FUTURA REVISÃO CRIMINAL – ACOLHIDO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO CABE PERSECUÇÃO MERITÓRIA – ORDEM CONCEDIDA.

O pedido de justificação criminal com o fim de ouvir nova versão de testemunha para instruir futura ação de revisão criminal constitui fundamento suficiente para seu deferimento, porquanto a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída, competindo ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da ação revisional valorar às novas provas produzidas, de modo que há cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente, o indeferimento do pleito defensivo
. Ordem concedida.”
(N.U 1004300-78.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 30/05/2018)

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Leonildo Geraldo de Alpino
, determinando, por conseguinte, o regular processamento da Justificação Criminal n. 0001916-48.2003.8.11.0013, até os seus ulteriores termos, com o recolhimento de custas inerentes, se previstas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025